Tribunal: TJSP
Processo: 1014566-51.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços, relacionada à portabilidade de linhas. Indevido cancelamento do número dependente e suspensão imotivada dos serviços, impedindo o regular uso. Empresa ré que não

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Desacolhimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços, relacionada à portabilidade de linhas. Indevido cancelamento do número dependente e suspensão imotivada dos serviços, impedindo o regular uso. Empresa ré que não logrou comprovar a culpa dos consumidores em relação à irregularidade noticiada.
Danos morais. Indenização cabível. Indevido cancelamento da linha telefônica da coautora e omissão da ré em regularizar o serviço, apesar das diversas reclamações feitas pelos consumidores. Falha na prestação de serviços evidenciada. Responsabilidade civil perante os consumidores que é objetiva. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado na quantia de R$ 10.000,00 para cada autor. Montante que se revela excessivo em relação ao consumidor cuja linha fora efetivamente portada. Redução para R$ 3.000,00 em relação a este. Quantia proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do CC). Sentença reformada. Correção monetária que incide desde a data do arbitramento da indenização (Súmula 362 do STJ). Juros de mora aplicados a partir da citação (arts. 240 do CPC e 405 do Cód. Civil). Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.